Tribunal: CARF
Processo: 12448.729250/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729250/2019-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.395 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ADAILTON DA SILVA BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com plano de
saúde, no valor de R$ 9.677,76, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729250/2019-73
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729250/2019-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/36):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 19 a 24, em 22/07/2019, referente ao exercício
2017, ano-calendário 2016, que apurou imposto suplementar de R$ 5.437,30, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas - Valor: R$ 14.265,70. Motivo da
glosa: Falta de comprovação ou falta de previsão legal para a dedução.
Complementação da descrição dos fatos:
Despesas médicas excluídas:
R$ 10.776,03 - Vision Assistência Médica Ltda. - Valor total não discriminado
por beneficiários;
O valor não conste na DMED.
R$ 3.489,67 - Petroleo Brasileiro - Valor total não discriminado por
beneficiários;
Corrigido conforme DMED.
Dedução Indevida de Previdência Complementar Fechada de Natureza Pública –
Valor: R$ 5.506,29. Motivo da glosa: Glosa do valor indevidamente deduzido a título
de contribuição a Fundações de Previdência Complementar do Servidor Público dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário ou a título de contribuição a entidades de
previdência complementar fechadas de natureza pública, por falta de comprovação, ou
cujo ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de
seus dependentes, ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao
limite percentual de 12% dos rendimentos considerados, após alterações, na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos.
Complementação da descrição dos fatos: Declaração alterada conforme DIRF da fonte
pagadora.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento de fl. 25, o contribuinte foi cientificado da autuação
em 30/07/2019.
Em 29/08/2019, apresentou impugnação ao lançamento (fls. 4 a 10), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- Em relação às despesas com Vision Assistência Médica Ltda., em face da não
disponibilidade e dificuldade em contratar planos de saúde individuais no país, o plano
de saúde foi contratado em nome pessoa jurídica Batista & Rodrigues Serviços Médicos
Ltda, da empresa do qual é sócio;
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729250/2019-73

- A empresa se mantém, desde sua abertura, sem nenhuma atividade e sem recursos
financeiros, o que prova que todo o dispêndio foi efetuado pelo contribuinte, com seus
recursos próprios;
- A despesa jamais fez parte dos débitos da empresa, cuja comprovação de inatividade
segue em anexo (recibo da DCTF de 01/2017);
- Foi contratada a seguradora Golden Cross e sua representada/autorizada, a Vision Med
Assistencia Médica Ltda, inscrita no CNPJ 01.518.2011/0001-83, que é a responsável
pelos boletos;
- Apresenta o cheque no 00529, agência 4092, CC 15707-4, Banco do Brasil, de
titularidade do contribuinte, que é quem paga desde o início o seu plano e de sua esposa
Maria Christsina Batista;
- Quanto à despesa médica declarada como paga à Petróleo Brasileiro (Petrobras), o
valor é descontado e está comprovado no Informe de Rendimentos que o gasto foi de
R$ 9.526,37, e não de R$ 6.036,70, como consta na Notificação de Lançamento;
- Quanto à infração de dedução indevida de previdência complementar, o valor está
inserido no informe de rendimentos da própria Petrobrás, portanto, a glosa foi injusta.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 27/02/2020 (fls. 43), o contribuinte, em 11/03/2020,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 49), insurgindo-se apenas contra glosa da despesa com
plano de saúde, trazendo aos autos os documentos emitidos pela Golden Cross com
discriminação detalhada dos beneficiários e de suas participações individualizadas no decorrer
do ano-calendário autuado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/55.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com plano de saúde declarada:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729250/2019-73

O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde Golden Cross
coletivo, gerido pela empresa Vision Med Assistência Médica Ltda., no valor de R$ 10.776,03,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2017.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com demonstrativo
de pagamento detalhado, emitido pela operadora do plano contratado, atestando os beneficiários
e os valores pagos no decorrer do ano-calendário de 2016 (fls. 50/53).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 34/35):
Em relação às despesas médicas declaradas como pagas aos planos de saúde Golden
Cross (Vision Med) e Petrobrás, os comprovantes apresentados pelo contribuinte (fls.
11 a 13), não são hábeis para comprovar a dedutibilidade desses gastos, uma vez
que não preenchem os requisitos estabelecidos pela legislação tributária,
especificamente no que diz respeito à indicação dos beneficiários do plano de
saúde, conforme destacado na Notificação de Lançamento.
Destaca-se que no Termo de Intimação Fiscal recebido pelo contribuinte (fl. 6 do dossiê
no 10010.038827/1218-30), foram solicitados “comprovantes originais e cópias de
despesas médicas com planos de saúde e demonstrativo ou extrato de reembolsos dos
planos de saúde, com valores discriminados por beneficiário (titular e cada
dependente)” (grifos acrescidos).
Tal discriminação não consta nos documentos apresentados pelo impugnante e
tampouco foram localizadas nos dossiês onde constam os documentos entregues pelo
contribuinte em atendimento à intimação.
Ressalte-se que, entre esses documentos, consta declaração da Golden Cross indicando
que o plano de saúde refere-se aos seguintes beneficiários, além do próprio contribuinte:
Maria Christina Rodrigues Batista e Luiza Rodrigues Batista. Contudo, apenas a
primeira consta como dependente na declaração de ajuste do contribuinte relativa
ao ano-calendário em análise.
Assim, tendo em vista que não foram apresentados documentos que indiquem o
valor relativo a cada beneficiário, não é possível estabelecer qual o valor passível de
dedução pelo contribuinte, relativo ao plano de saúde próprio e de sua dependente, uma
vez que o valor total pago e declarado pelo contribuinte inclui pessoa que não consta
como dependente deste na declaração de ajuste.
Portanto, fica mantida a glosa dessas despesas.
Pois bem, feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729250/2019-73

As faturas e/ou demonstrativos de pagamento emitidos pela Golden Cross (fls.
50/53), trazem a indicação dos beneficiários/usuários do plano de saúde, além de especificar os
pagamentos individualizados de cada usuário no decorrer do ano-calendário de 2016, perfazendo
a participação do contribuinte e de sua esposa/dependente declarada, o valor total de R$
9.677,76, razão pela qual reconhecendo a verossimilhança das alegações recursais e ancorado na
legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa sobre a aludida despesa, no
limite em que comprovado, e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com plano de saúde, no valor de R$ 9.677,76, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original